Tribunal: TJMT
Processo: 0020664-97.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020664-97.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA LIMA FERREIRA - CPF: 968.948.061-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ANTONIO SAMPAIO DE MIRANDA - CPF: 949.482.401-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSÂNGELA LIMA FERREIRA e OUTROS contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível nº 0020664-97.2010.811.0041, o qual, por maior, deu provimento ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença para julgar improcedente os pedidos indenizatórios.

Sustentam os Embargantes omissão no voto vencedor acerca de questões fáticas importantes, como por exemplo, a demora do encaminhamento do menor para a UTI para o tratamento adequado de dengue hemorrágica.

Afirma que não houve celeridade necessária para a imediata intervenção do menor na UTI, o que ocorreu somente em 11/03/09.

Alega que o acervo probatório é robusto quanto à ocorrência de negligência, pois grande do atendimento foi realizado por consulta simples e que a falta de UIT agravou a situação do menor.

Contrarrazões apresentada no Id. 164246650.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não há qualquer omissão a ser sanada, pois todas as questões fáticas suscitadas pelos Embargantes foram expressamente abordadas e decididas no acórdão embragado.

No acórdão embargado foi exposto a ordem cronológica da forma como ocorreram os fatos, os procedimentos médicos adotados, a medicação ministrada, realização de exames, etc.

Saliento, inclusive, que a questão fática central a ser decidida é saber se a falta de UTI teria causada a morte do infante.

Para que não paire qualquer dúvida, transcrevo parte do voto vencedor onde as questões foram decididas,
in verbis:

A questão fática central sustentada pelos Apelados na exordial seria a falta de vaga na UTI que teria causada a morte de seu filho, que estava com dengue hemorrágica.

De acordo com os documentos acostados na peça vestibular, tem-se que os fatos ocorreram na seguinte ordem cronológica.

No dia
07/03/2009
, o infante foi ao Pronto Socorro, onde lhe foi receitado medicamento para febre (dipirona gotas), conforme se infere nos Receituários nº 178531 e 178532, os quais se encontram anexados no Id. 2129188.

Nos dias
09 e 10/03/2009
, também no Pronto Socorro Municipal, o menor realiza diversos exames e dentre eles, pelo menos 3 (três) hemogramas completos, onde se constata um número muito baixo de plaquetas (entre 21 e 67, quando o valor de referência é entre 150 a 400), conforme se infere nos Id’s 2129186, 2129187 e 2129188.

No dia
11/03/2009
, dá entrada na UTI do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (Id. 2129182) e, no mesmo dia, infelizmente, falece, conforme Certidão de Óbito anexada no Id. 2129181.

Diante do quadro fático acima apresentado e comprovado nos autos, constata-se que em apenas
5 (cinco) dias
, o infante foi diagnosticado com dengue, que evoluiu para dengue hemorrágica e, mesmo na UTI, veio à óbito, ou seja, o menor fora acometido com dengue hemorrágica de forma extremamente grave, severa, agressiva e fulminante.

Nesse curtíssimo interregno de tempo, o menor foi medicado, realizado diversos exames laboratoriais, internado e conduzido à UTI.

Diante de tais fatos, questiona-se:

Onde está a omissão do Poder Público?

A resposta simplesmente é negativa, pois o Município de Cuiabá esteve a todo tempo prestando o atendimento que dispunha naquele momento.

Ademais, a
causa mortis
do infante não foi a suposta falta de vaga na UTI no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mas sim a forma grave, severa e fulminante da dengue (hemorrágica) que o acometeu.

Tanto é verdade que, mesmo se o filho dos Apelados fosse para a UTI no mesmo dia compareceu ao Pronto Socorro, tal atitude não seria capaz de salvar a sua vida, conforme concluiu o PARECER TÉCNICO emitido pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o qual foi subscrito e assinado pelo Dr. Waldemir Olavarria de Pinho (CRM/MT nº 288) e anexado no Id. 2129206, o qual transcrevo de forma parcial,
in verbis:

Conforme o prontuário médico da criança verifica-se que ele se internou no dia 9/03/2009, com
quadro clínico grave
de Dengue Hemorrágica e Derrame Pleural Direito, sendo submetido durante esta internação à Toracocentese com retirada de 600 ml de líquido citrino, de possível etiologia bacteriana em paciente imunosuprimido, complicando ainda mais o seu quadro clínico inicial já gravíssimo de Dengue Hemorrágica (FHD tipo IV), confirmado pela Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso (provas em anexo),
de evolução rápida e fulminante em cinco dias e, não seria a sua internação em UTI a nosso ver que resolveria ou seria a solução para o seu problema.

Não vislumbro tecnicamente nenhuma conduta inadequada por parte do corpo clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, pela análise detalhada do prontuário médico do paciente em tela ora questionado, que possa ter corroborado com a sua morte.

Infelizmente, o presente caso teve uma evolução que ninguém de sã consciência gostaria que acontecesse e além do mais se trata de uma criança de apenas sete anos de idade, entretanto, querer imputar erro na conduta médica prestada ao paciente por um leigo é temerário e demonstra desconhecimento total da gravidade desta patologia que já ceifou e irá ceifar a vida de milhares de pacientes em nosso país.

Conclusão:

Dá análise criteriosa do prontuário médico do paciente ora questionado sou do parecer que não houve negligência no atendimento médico prestado pelo Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

É o nosso parecer, S.M.J. (NEGRITEI)

Diante desse contexto fático e probatório, não havendo elementos a evidenciar falha no atendimento médico hospitalar, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe, ante à ausência de comprovação de nexo causal.

(...)

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023